Tribunal: TJDFT
Processo: 0734504-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0734504-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAYANNE ALMEIDA SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LAYANNE ALMEIDA SILVA em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 16a Vara Cível de Brasília, Dr. Cleber de Andrade Pinto, que em sede de cumprimento de sentença proposto contra ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, intimou o patrono da exequente a recolher as custas iniciais, bem como trazer planilha atualizada, para fins de execução da verba honorária fixada no título judicial. Em razões recursais (ID 63068516), a recorrente sustenta, em síntese, que “A exigência do recolhimento de custas por parte do advogado no cumprimento de sentença relativo a seus honorários poderia desestimular muitos profissionais que defendem pessoas hipossuficientes de renda, pois grande parte dos profissionais encontra-se na mesma situação e tal exigência poderia onerar sobremaneira sua atuação”. Defendendo a presença dos requisitos legais, busca a atribuição de efeito suspensivo ativo, a ser confirmado no mérito, para que seja afastada a exigência de recolhimento das custas por parte do advogado. Preparo dispensado por força da gratuidade concedida na origem à agravante. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes cumulativamente elementos que evidenciam a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ao agravante. A questão submetida ao conhecimento deste egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a necessidade de recolhimento, pelo advogado da credora, das custas processuais na fase de cumprimento da sentença. A regra prevista no art. 23 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB) enuncia que o advogado tem pretensão própria ao cumprimento de sentença em relação aos seus honorários, podendo, para tanto, exercer essa faculdade de modo autônomo. Assim, tanto o credor principal pode requerer o valor integral do crédito, com a inclusão do montante dos honorários, quanto poderá haver, como já dito, o exercício da pretensão insatisfeita diretamente pelo advogado. No caso em análise, uma vez que a agravante se encontra dispensada do recolhimento das custas processuais, por força da gratuidade de justiça e, diante da faculdade que lhe foi concedida de proceder ao requerimento de todo o crédito constante do título judicial exequendo, o advogado da credora também não pode ser submetido à exigência do pagamento de custas para o início da fase de cumprimento de sentença em relação aos honorários decorrentes da sucumbência. A respeito colha-se a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a necessidade de recolhimento do montante referente às custas processuais, na fase de cumprimento da sentença, para a satisfação do crédito constituído por honorários de advogado, no caso de ter sido a parte credora agraciada, no processo de conhecimento, com a gratuidade de justiça. 2. O art. 23 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB) preceitua que o advogado tem pretensão própria ao cumprimento de sentença em relação aos seus honorários, podendo, para tanto, exercer essa faculdade de modo autônomo. 2.1. O credor principal pode requerer o valor integral do crédito, com a inclusão do montante dos honorários, ou pode haver o exercício da pretensão insatisfeita diretamente pelo advogado. 3. No caso em análise o credor principal se encontra dispensado do recolhimento das custas judiciais por força da gratuidade de justiça concedida durante o curso do processo de conhecimento. 3.1. Os efeitos da gratuidade devem ser estendidos ao curso da fase de cumprimento da sentença, o que inclui o exercício da pretensão ao crédito relativa ao montante dos honorários de advogado. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1875804, 07150589320248070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no PJe: 24/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. (...) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE EXEQUENTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS NO QUANTUM DEBEATUR. 1. O cumprimento de sentença deve se dar nos estritos limites do que restou decidido na sentença de origem com trânsito em julgado, sob pena de violação à coisa julgada. 2. Se a autora optou por pedir o cumprimento da sentença incluindo o valor principal e os honorários advocatícios, levando em consideração que no processo de conhecimento foi-lhe concedida a gratuidade de justiça, igualmente, inclui-se na concessão da benesse a isenção do recolhimento das custas para o cumprimento de sentença. Ainda que parte da verba pretendida sejam os honorários advocatícios, não se pode exigir o pagamento das custas ao beneficiário da justiça gratuita se o cumprimento de sentença foi requerido apenas pela parte. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1619781, 07188018220228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 4/10/2022.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO PRINCIPAL CUMULADO COM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARTE BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INCLUSÃO DO ADVOGADO NO POLO ATIVO E EXIGÊNCIA DE CUSTAS. DESCABIMENTO. 1. Tratando-se de cumprimento de sentença requerido apenas em nome da parte, beneficiária de gratuidade de justiça, mas versando, também, sobre o crédito acessório dos honorários advocatícios, é descabida a determinação de emenda à petição inicial para inclusão do advogado no polo ativo e respectiva cobrança das custas iniciais desta fase. 2. Apelo provido. Sentença cassada.” (Acórdão 1667296, 07003113320188070006, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 11/3/2023.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DE CUSTAS. EXTENSÃO QUANTO À EXECUÇÃO DOS VALORES REFERENTES A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Tratando-se de pedido de cumprimento de sentença formulado por parte que litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça, a isenção do recolhimento de custas relativas à execução dos honorários advocatícios deve ser estendida ao patrono, porquanto a aludida verba honorária tem caráter acessório em relação à condenação do valor principal. 2. O caráter autônomo da verba honorária não autoriza - nas hipóteses em que a parte litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça - fracionar as custas referentes ao pedido de cumprimento de sentença do valor total a ser executado, apenas para que as custas processuais sejam cobradas proporcionalmente do patrono da parte beneficiária da Justiça gratuita. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1231120, 07198619520198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data no de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE TEM POR OBJETO O DÉBITO PRINCIPAL E OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. COBRANÇA EM CONJUNTO. DIREITO DO ADVOGADO. ART. 24 DA LEI 8.906/94. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DISPENSA DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO CASSADA. 1. Admite-se o cumprimento de sentença do débito principal com os honorários advocatícios, nos termos do art. 24 da Lei 8906/94. 2. O benefício de gratuidade de justiça deferido no processo de conhecimento deve ser mantido na fase de cumprimento de sentença, dispensando-se a exigência de recolhimento das custas processuais referentes a nova fase processual. 3. Recurso provido.? (Acórdão no 1167657, 07005658720198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a o Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2019, publicado no DJE: 7/5/2019) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONJUNTO. VERBAS PRINCIPAIS E ACESSÓRIAS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. EXTENSÃO AO ADVOGADO. POSSIBILIDADE. 1. O artigo 99, § 5o, do Código de Processo Civil dispõe que (N)a hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. 2. Em regra, o benefício da gratuidade de justiça é pessoal e não se estenderá ao advogado da parte quando o cumprimento de sentença se limitar, em caráter de exclusividade, à obrigação referente aos honorários sucumbenciais. 2.1. Entretanto, quando o cumprimento de sentença ostentar múltiplos objetos, enquadrando-se os honorários em associação acessória ao cumprimento principal, será possível estender o benefício ao advogado. 3. Hipótese em que é desnecessário o recolhimento de custas processuais pelo advogado de parte que é beneficiária da justiça gratuita, porquanto o cumprimento de sentença se refere às obrigações de pagar o débito conjuntamente com os honorários sucumbenciais. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1873729, 07137874920248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/6/2024, publicado no DJE: 20/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, vislumbro, ao menos nessa análise inicial, a probabilidade de provimento do presente agravo. Existe, também, o perigo da demora, caso seja o patrono obrigado a recolher as custas iniciais para evitar o indeferimento do pedido de cumprimento de sentença. Pelo exposto, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, com o afastamento da exigência de recolhimento prévio das custas processuais pelo advogado. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 21 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator